Tribunal: TJES
Processo: 5000062-24.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000062-24.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GUARAPARI ENTRETENIMENTO LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. DESNECESSIDADE NA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA PELO DEVEDOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Facebar Guarapari Entretenimento e Lazer Ltda. e Vanilene Moreira Vieira Borges, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, ante a ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário. O apelante sustenta que a cópia do título é suficiente à instrução da execução, conforme art. 425, VI, do CPC, invocando o princípio da instrumentalidade das formas e a ausência de prejuízo às partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário inviabiliza o ajuizamento da execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cédula de crédito bancário possui natureza de título executivo extrajudicial, sendo suficiente para aparelhar a execução a sua cópia reprográfica, desde que não haja impugnação concreta e fundamentada do devedor quanto à sua autenticidade, circulação ou execução em duplicidade.

4. O art. 425, VI, do CPC confere às reproduções digitalizadas de documentos a mesma eficácia probatória dos originais, salvo alegação motivada de adulteração, o que não se verifica nos autos.

5. No caso concreto, como a relação processual sequer se formou e não houve qualquer impugnação específica quanto ao título executivo, mostra-se indevida a extinção do feito com base na ausência da via original.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A execução de cédula de crédito bancário pode ser proposta com base em cópia do título, sendo dispensável a apresentação da via original, salvo impugnação concreta e fundamentada do devedor quanto à sua autenticidade, circulação ou duplicidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 425, VI; 485, I; 784, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.061.889/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.391.313/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.035.971/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023; TJES, ApCiv n. 0001069-52.2017.8.08.0041, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de
FACEBAR GUARAPARI ENTRETENIMENTO E LAZER LTDA e VANILENE MOREIRA VIEIRA BORGES
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em virtude da não apresentação da via original do título executivo extrajudicial.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) não há necessidade de apresentação da via original do contrato para fins de instrução da execução, sendo válida a cópia reprográfica juntada aos autos, nos termos do art. 425, VI, do CPC; (ii) a exigência do título original representa formalismo excessivo e cerceamento do direito de ação, especialmente diante da prova documental já constante nos autos; (iii) deve ser aplicado ao caso o princípio da instrumentalidade das formas, uma vez que o documento juntado atinge sua finalidade sem causar prejuízo à parte contrária ou ao regular andamento do feito.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, tenho que a
irresignação recursal merece acolhida
, devendo a r. sentença ser anulada.

Isso porque, consoante jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJES, a exigência de apresentação da via original do título somente se faz necessária, de forma excepcional, diante de alegação concreta e fundamentada de inconsistência no título ou de que ele tenha circulado ou esteja sendo executado em duplicidade.

Daí porque, em geral, é admissível o prosseguimento da execução com lastro na cópia da cédula de crédito bancário, até porque, na forma do art. 425, VI, do CPC, “fazem a mesma prova que os originais (...) as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos (...) por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração”.

A esse propósito, confira-se a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ação de execução lastreada em cédula de crédito bancário, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/12/2022 e concluso ao gabinete em 25/4/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) está caracterizada negativa de prestação jurisdicional; e b) há necessidade de juntada da via original do título de crédito na hipótese de ação de execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário. 3. Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de negativa de prestação jurisdicional, pois as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4. "A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento" (REsp n. 2.013.526/MT, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023). 5.
A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade
. 6.
Na hipótese dos autos, extrai-se dos fatos delineados no acórdão recorrido que não há dúvida acerca da existência do título, inexistindo, outrossim, elementos que indiquem a sua circulação ou a cobrança em duplicidade, não logrando êxito o recorrente em demonstrar, motivada e concretamente, a necessidade de juntada da via original, motivo pelo qual é possível o prosseguimento da execução com a cópia da cédula de crédito bancário
. 7. Recurso especial não provido. (
STJ
, REsp n. 2.061.889/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. NÃO REALIZADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.os 7 E 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade (REsp n. 2.061.889/PR, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 2.
Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido concluiu que não há dúvida acerca da existência do título e, portanto, necessidade de juntada de via original, motivo pelo qual é possível o prosseguimento da execução com a cópia da cédula de crédito bancário
. 3. Não foram impugnados toda a fundamentação da decisão. Aplicação da Súmula n.º 283 do STF, por analogia. 4. Agravo interno não provido. (
STJ
, AgInt no AREsp n. 2.391.313/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. Para modificar as conclusões consignadas no acórdão impugnado e concluir pela ausência de interesse de agir da ora agravada, seria necessário a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. 2.
A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por documentos que comprovem o crédito, prescindindo da apresentação do original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito
. 3. Agravo interno desprovido. (
STJ
, AgInt no AREsp n. 2.661.510/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. DESNECESSIDADE. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2.
A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (
STJ
, AgInt no REsp n. 2.035.971/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023)

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA REPROGRÁFICA. POSSIBILIDADE. TÍTULO DE CRÉDITO COM FORÇA EXECUTIVA. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. "
A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que este não circulou
" (REsp n. 1.997.729/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23.8.2022, DJe de 25.8.2022). 2. A jurisprudência do STJ já decidiu que a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, nos termos do art. 29, § 1°, da Lei n. 10.931/2004. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.054.371/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO . DESNECESSIDADE NA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO. 1. O apelante insurge-se contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial, com fundamento na ausência de juntada da via original do título executivo . 2. A questão em discussão consiste em determinar se é necessária a apresentação da via original do título executivo extrajudicial quando o devedor não apresenta impugnação específica quanto à sua autenticidade ou circulação. 3. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é necessária apenas quando o executado apresenta alegação concreta e fundamentada de inconsistência do título, circulação ou execução em duplicidade, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (RESP 2 .013.526/MT). 4. O art . 425, VI, do CPC/2015 confere valor probatório às reproduções digitalizadas de documentos, salvo impugnação fundamentada quanto a possíveis adulterações. 5.
A exigência de apresentação do título original deve ser feita apenas diante de alegação concreta e imotivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade. 6 . Recurso conhecido e provido
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00010695220178080041, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Toneto Transporte, Indústria e Comércio Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial promovida pelo Banco do Brasil S/A, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante. O fundamento da decisão foi o de que a matéria suscitada ultrapassava os limites do incidente, restringindo-se a questões afetas às condições da ação executiva . 2. A agravante sustenta que a execução é nula por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, pois não foi apresentada a via original do contrato firmado entre as partes, sendo imprescindível sua exibição para aparelhar a ação executiva. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para declarar a carência da ação. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se a ausência do documento original do contrato inviabiliza a execução do título extrajudicial por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 . O artigo 798, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil exige que a petição inicial da execução seja instruída com o título executivo extrajudicial, sem determinar a apresentação da via original. 5. O artigo 784, inciso III, do CPC confere aptidão executiva a documentos particulares assinados pelo devedor e por duas testemunhas, tornando-os títulos executivos extrajudiciais. 6 . O artigo 425, inciso VI, do CPC reconhece que as reproduções digitalizadas de documentos públicos ou particulares possuem a mesma validade dos originais, salvo alegação fundamentada de adulteração. 7. A exigência da via original do título só se justifica quando houver dúvida objetiva sobre sua autenticidade ou se tratar de documento passível de circulação, como ocorre com títulos de crédito, o que não é o caso dos autos. 8 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos tribunais estaduais firmou entendimento no sentido de que é possível a propositura da execução de título extrajudicial mediante cópia reprográfica do contrato, salvo impugnação específica sobre sua autenticidade. 9. Não havendo indícios de adulteração ou circulação do título, presume-se a validade da cópia apresentada, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A execução de título extrajudicial pode ser instruída com cópia reprográfica do contrato, sendo dispensável a apresentação do documento original, salvo se houver dúvida objetiva quanto à autenticidade ou se tratar de título passível de circulação
. 2.
A exigência da via original somente se impõe quando houver impugnação fundamentada sobre a autenticidade do título executivo extrajudicial
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 784, III; 798, I, a; 425, VI . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.377.396/PR, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 06/10/2016; STJ, REsp 2.013.526/MT, DJe 06/03/2023; TJES, AI 5011198-81.2022 .8.08.0000, Rel. Des . Fábio Brasil Nery, j. 01/12/2023; TJES, AC 5007486-39.2022.8 .08.0047, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j . 27/10/2023. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50077503220248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Fincadas essas premissas, e considerando que,
in casu
, a relação jurídica processual não fora angularizada, não se vislumbra, por ora, qualquer dúvida sobre a existência do crédito exequendo ou sobre a autenticidade do título executivo, sendo admissível o prosseguimento do feito com lastro em cópia da cédula de crédito bancário que aparelha a execução.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A e
LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito executivo, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)